Tribunal: TJMT
Processo: 1023553-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023553-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de Maria do Rosário da Silva, contra decisão proferida pelo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1040050-33.2021.8.11.0002, em desfavor do Município e do Estado de Mato Grosso, que determinou a transferência da Agravada para Hospital Geral ou Hospital de Referência para tratamento de Insuficiência Cardíaca.
É o relatório.
Decido.
Em análise dos autos, verifico que o Agravante atribui à a quantia de R$ 20.983,80.
Desse modo, mister se faz o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, consoante decisão colegiada proferida pela Seção de Direito Público, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, de relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, sendo fixado o Tema no 1, litteris:
“[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...].” (TJ/MT, Seção de Direito Público, IRDR 85560/2016, relator Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018).
Ante o exposto, em respeito à decisão do colegiada proferida pela Seção de Direito Público e Coletivo no Tema no 1, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora